Tribunal: STF
Processo: Rcl 51453
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Nossa Senhora dos Remédios, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 0000051-52.2020.5.22.0105. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho no caso, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88.



    Sustenta que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público.



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado.



    É o breve relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.



    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



     



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho. Eis um trecho dessa decisão:



    “Questiona-se na hipótese sobre a configuração ou não do regime jurídico-administrativo, de modo a definir se a matéria insere-se ou não na competência da Justiça do Trabalho, ante o argumento do reclamado de que seus empregados estão submetidos ao regime jurídico-administrativo instituído pela Lei nº 42/1998 e conforme decisões do TST e do STF.



     Incontroverso que a reclamante foi admitida através de concurso público em 22/10/1997 para exercer a função de professora, estando o vínculo ainda em curso (Portaria, p. 21 e contracheques).



    Posto o quadro fático, a fixação da competência depende da definição da natureza do regime jurídico, na medida em que compete à Justiça do Trabalho decidir as demandas sujeitas ao regime celetista, ao passo que compete à Justiça Comum decidir as demandas reguladas pelo regime jurídico-administrativo. 



    Com efeito, o STF, ao julgar a ADI nº 3.395-6/DF, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Ocorre que a mera arguição de configuração de regime jurídico-administrativo não afasta necessariamente a competência da Justiça do Trabalho, sendo imprescindível perquirir a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.



    Alegando o ente público a existência de lei instituidora de regime jurídico-administrativo, é necessária, em regra, a demonstração de sua efetiva publicação. 



    De fato, a publicação é requisito essencial para fixar a vigência e a eficácia da lei, exigência que decorre da CF, arts. 37, "caput", e 84, IV, e da LINDB, art. 1º (DL nº 4.657/42, com a redação da Lei nº 12.376/2010).



    A publicação da lei, em regra, ocorre com sua veiculação no diário oficial. Em caráter excepcional, em se tratando de pequeno município, que não disponha de imprensa oficial, admite-se a mitigação da publicidade, mediante a afixação nos murais de prédios públicos, em local que assegure ampla divulgação, desde que configurada a real disponibilização. 



    Assim, orienta a Súmula nº 29 deste Tribunal que "a publicação de lei municipal instituidora de regime jurídico único, mediante afixação em lugar para esse fim determinado, na Câmara Municipal e na Prefeitura, registrado o fato em livro próprio de ambos os Poderes, comprovado nos autos, é válida e eficaz, se anterior a 7 de dezembro de 2006, data da Emenda n° 23/2006 da Constituição do Estado do Piauí, que exigiu a obrigatoriedade das publicações em Diário Oficial dos Municípios".



    Na hipótese, não foi provada a publicação, muito menos a existência, de lei instituidora do regime jurídico-administrativo no âmbito municipal. Consta tão somente cópia de parte de norma local sem qualquer indício de divulgação no órgão oficial (DOM).



    Nesse contexto fático-probatório, ausentes elementos que permitam concluir pela adoção de legislação própria para regular a relação jurídica, o regime aplicável é o da CLT (DL nº 5.452/1943), o que atrai a competência material da Justiça do Trabalho (CF, art. 114, I)”. (eDOC 5, p. 5-6) 



    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Juízo reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgar o processo que tramita na origem violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Reclamação 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 7.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente”.



     Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo n. 0000051-52.2020.5.22.0105, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Cite-se o interessado (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991, NCPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente